Tribunal: TJDFT
Processo: 0702994-67.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702994-67.2023.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: FABIO BARCELOS BERNARDES APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos por FÁBIO BARCELOS BERNARDES, objetivando efeitos infringentes. Após, colha-se manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Cumprida a determinação, voltem os autos conclusos. Brasília, 13 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator